Tribunal: TJSP
Processo: 1041576-75.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MULTA CONTRATUAL. Cobrança. Imposta por inexecução total de contrato administrativo para fornecimento e instalação de guarda-corpo e grade de piso em Estação de Tratamento de Esgoto. Desistência da vencedora da licitação depois da adjudicação do objeto e da assinatura do contrato. Cabimento da multa, de R$ 93.099,50, pela inexecução total do contrato. Capacidade financeira prejudicada por

Ementa:
MULTA CONTRATUAL. Cobrança. Imposta por inexecução total de contrato administrativo para fornecimento e instalação de guarda-corpo e grade de piso em Estação de Tratamento de Esgoto. Desistência da vencedora da licitação depois da adjudicação do objeto e da assinatura do contrato. Cabimento da multa, de R$ 93.099,50, pela inexecução total do contrato. Capacidade financeira prejudicada por inadimplência de devedores que não configura motivo justo e superveniente para rescisão contratual e não autoriza o afastamento da multa. Lei 8666/1993, artigos 43, § 6o e 55, XI. Penalidade que independe da demonstração de prejuízo, sendo suficiente o retardamento que provoca para atender à finalidade pública da contratação. Idem, artigos 58, IV, 66 e 77. Teoria da Imprevisão sem aplicação à hipótese. Capacidade financeira para execução do contrato que deve ser aferida antes de participar da licitação. Idem, artigos 65, II, 'd' e 78, XVII. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios a cargo da ré, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para quinze por cento do valor da condenação.